Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701000-04.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YARA GABRIELLA DE NEGREIROS MOTA, ANTONIO CARLOS MOTA SEGUNDO EMBARGADO: JOAO BENEDITO SILVA D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões ao recurso ID 74874806. Brasília, 22 de agosto de 2025 11:44:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador